Tribunal: TJDFT
Processo: 0732252-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732252-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora